Tribunal: CARF
Processo: 18213.004094/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18213.004094/2009-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA CATAGUASES DE PAPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - GFIP
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP sem constar a totalidade dos fatos geradores de contribuições sociais
destinadas Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, Debcad n° 35.584.348-0 (CFL 68) lavrado em
face da empresa por apresentar, na competência de dezembro/2004, Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) sem fazer
constar a totalidade dos fatos geradores de contribuições sociais destinadas Previdência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18213.004094/2009-01
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004094/2009-01

Tal autuação gerou lançamento no valor de R$36.166,89, além dos juros e
multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004094/2009-01

A impugnação foi apreciada pela Unidade da Secretaria da Receita
Previdenciária em Juiz de Fora que, em 04/03/2005, na decisão notificação 11.425.4/0026/2005,
às e-fls. 128 a 131, julgou a autuação procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 134
a 172 alegando, em síntese, que:

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004094/2009-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 21/03/2005, e-fls. 133, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 20/04/2005, e-fls. 134, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004094/2009-01

Conforme os autos, trata-se de auto de infração, Debcad n° 35.584.348-0 (CFL
68) lavrado em face da empresa por apresentar, na competência de dezembro/2004, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) sem fazer constar a totalidade dos fatos geradores de contribuições sociais destinadas
Previdência Social.
Do cumprimento da obrigação acessória – entrega da GFIP
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Aquela, decorre
do dever de transferir montante pecuniário aos cofres públicos, quitar tributo, conceito este
trazido no artigo 3o do diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado a apresentação da
obrigação acessória, no caso em tela, a Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004094/2009-01

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 32,
IV, da Lei no 8.212/91, prevê a incidência de multa sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas, como se
vê:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)

Ademais, o contribuinte não formula argumentos novos, nem sequer carreia
aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de
afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF:

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004094/2009-01

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18213.004094/2009-01

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital